Tribunal: TCU
Processo: 007.572/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da rejeição da prestação de contas de recursos captados com amparo na Lei Rouanet para produção de peça teatral.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura contra a Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e seus sócios Fábio Luiz Ralston Salles e Vera Becker Von Sothen Ralston, atualmente Vera de Azevedo Becker Von Sothen, em razão da rejeição da prestação de contas de R$ 330.000,00 captados em 2012, com amparo na Lei Rouanet, no âmbito do Pronac 12-8568, para produzir a peça de teatro itinerante e gratuita "Trides, a Fada", destinada ao público infanto-juvenil, mas substituída, sem autorização do Ministério, pela peça "Causos de Caminhoneiros", em descumprimento do art. 47, § 1o, da Instrução Normativa MinC 1/20013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Vera de Azevedo Becker Von Sothen e excluir sua responsabilidade neste processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e de Fábio Luiz Ralston Salles; 9.3. julgar irregulares suas contas; 9.4. condená-los em solidariedade ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas abaixo discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/CRÉDITO 24/12/2012 30.000,00 Débito 27/12/2012 300.000,00 Débito 10/9/2015 15.377,53 Crédito 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, das demais parcelas; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.